Tribunal: STF
Processo: RHC 270614
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por N.C.P.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.039.767/SC (evento 52).

O recorrente foi submetido a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).

No presente recurso writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Assevera que as justificativas invocadas para justificar o ingresso policial, quais sejam, área conhecida pelo tráfico, monitoramento prévio e fuga, são inválidas. Aduz que, “tratando-se de processo que impõe ao adolescente restrições de direitos, ainda mais rigor deve se adotar na análise da prova para a responsabilização do adolescente”.  Requer o reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do recorrente.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (evento 80).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato impugnado (evento 52): 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ATUAÇÃO POLICIAL LASTREADA EM FUNDADAS RAZÕES. MONITORAMENTO PRÉVIO E FUGA PARA O INTERIOR DE RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a impetração de habeas corpus em substituição ou de forma concomitante a recurso próprio, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e de esvaziamento da função constitucional do writ. 
2. No caso, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, hipótese que afasta o conhecimento da impetração por inadequação da via eleita. 
3. O conjunto fático delineado pelas instâncias ordinárias demonstra que a atuação policial não resultou de suspeita genérica ou intuição subjetiva, mas decorreu de monitoramento prévio e observação direta de sucessivas transações de drogas em local conhecido pela intensa traficância, com divisão de tarefas entre os agentes, apreensão de entorpecentes e dinheiro, além de fuga dos envolvidos para o interior de apartamento utilizado como ponto de apoio. 
4. As circunstâncias do caso evidenciam fundadas razões que justificam a abordagem e o ingresso domiciliar, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e de precedentes desta Corte Superior, afastando a alegação de ilicitude probatória. 
5. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 5):

“(...)
O recorrente sustenta que houve ilegalidade na busca domiciliar realizada, impondo-se a improcedência da representação por ausência de comprovação suficiente.
 Entretanto, da análise do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da busca domiciliar, pois se deu no âmbito de prisão em flagrante e não há qualquer indício de abusividade na conduta dos policiais responsáveis pela diligência.
(...)
No caso, os depoimentos dos policiais R.D.S e J.P.J foram unânimes, coerentes e detalhados, indicando que a medida foi necessária e lastreada em fundada suspeita, atendendo aos requisitos legais. Após monitoramento prévio, observaram visualmente a coautora R.D.S.B. descendo do apartamento, dirigindo-se a um semi-reboque para retirar entorpecentes, efetuando a venda para uma usuária, e retornando em seguida ao mesmo endereço.
Sabe-se que "Os depoimentos dos policiais que relatam a ocorrência do fato criminoso, notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum) e apresentam relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos" (Apelação Criminal n. 5011929- 72.2023.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Mauricio Cavallazzi Povoas, j. em 16-4-2025)
A fuga dos envolvidos para o interior do apartamento, imediatamente após o alerta dado pela "olheira", configurou flagrante (CPP, art. 302, III), autorizando a entrada no domicílio.
O laudo pericial confirmou a materialidade do delito, indicando que a qualidade da droga (crack) e a forma de embalagem eram as mesmas da que foi encontrada com a usuária A. B., que confirmou em depoimento ter comprado a droga de R. e entregue o dinheiro a N.. Assim, o conjunto probatório robusto (prova testemunhal e material idôneas, relatos sobre a dinâmica dos fatos e a situação de flagrância delitiva) afasta por completo a alegação de ilegalidade, estando plenamente caracterizado o estrito cumprimento do dever legal pelos agentes policiais.
Assim, a decisão recorrida, ao afastar a preliminar de nulidade, aplicou corretamente o entendimento de que a busca domiciliar é lícita quando realizada no bojo de prisão em flagrante provocada por fundada suspeita de que o local é utilizado para a prática da infração, como era o caso dos autos.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que (evento 52):

“(...)
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as devidas ressalvas às suas peculiaridades:
(...)
No caso, verifica-se que a defesa impetrou habeas corpus logo após a publicação do acórdão, que, ao negar provimento ao recurso, manteve a procedência da representação e a imposição da medida de semiliberdade. Nessa circunstância, a impetração mostra-se manifestamente incabível, pois traduz utilização do writ como sucedâneo recursal.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do habeas corpus em substituição ou de forma concomitante a recursos previstos no ordenamento jurídico não se coaduna com a racionalidade do sistema recursal penal, salvo em hipóteses excepcionais, como as de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstâncias essas inexistentes no presente caso.
É dizer, no caso concreto, os elementos colhidos nos autos evidenciam que a atuação policial não se deu a partir de mera suspeita genérica ou intuição subjetiva,mas foi precedida de monitoramento direcionado, observação direta de conduta típica e situação de flagrante, o que legitimou a abordagem e o ingresso no domicílio.
(...)
No caso, contudo, o quadro fático delineado na sentença e confirmado pelo Tribunal de origem revela cenário diametralmente oposto ao das abordagens aleatórias ou das chamadas fishing expeditions.
Conforme descrição da sentença, os policiais relataram que a operação foi planejada para incidir em local historicamente marcado pela intensa traficância, mas, cientes da dificuldade de flagrante naquele ambiente, optaram por deslocar-se a pé e posicionar-se de forma discreta na parte posterior dos blocos, de onde puderam acompanhar, por período razoável, a dinâmica das transações ilícitas (e-STJ fls. 86/88).
Durante essa campana, a guarnição passou a observar a divisão de tarefas entre os envolvidos: uma das rés permanecia em ponto estratégico com visão da entrada do condomínio, recepcionando usuários e avisando sobre a aproximação de viaturas, enquanto o ora recorrente "estava fazendo o papel de receber a quantia", conforme depoimento prestado pelo Policial Militar Alexandre Cardoso Ferreira (e-STJ fl. 87).
Além da descrição minuciosa dos policiais, houve convergência com o relato da própria usuária Andrea, que confirmou ter adquirido pedra de crack no local, mediante pagamento em dinheiro (e-STJ fl. 88).
A forma de atuação do grupo, a repetição das transações observadas, o uso do semi-reboque como esconderijo do entorpecente, a existência de vigia para alertar sobre a aproximação da polícia e a apreensão de droga e dinheiro em circunstâncias convergentes compõem um quadro probatório que supera, com folga, o padrão mínimo de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
Essa dinâmica, tal como consignada pelo juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 87/94) e pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 15/22), caracteriza situação de flagrante delito. Isso se justifica pela fuga dos envolvidos para o interior do apartamento, logo após o alerta dado por pessoa posicionada na entrada do condomínio, situação que configura desdobramento direto do crime.
Diante desse cenário, o ingresso no domicílio não se apoiou, como alega a defesa, em suspeita abstrata decorrente da mera localização em área de risco, mas em fundadas razões objetivamente demonstradas, construídas a partir de prévio monitoramento, observação direta de transações de drogas, identificação dos autores, apreensão de entorpecente e dinheiro com o ora recorrente, bem como a fuga imediata dos envolvidos para o interior do apartamento utilizado como ponto de apoio.
Assim, diversamente das hipóteses rechaçadas pela jurisprudência desta Corte, nas quais a revista pessoal ou o ingresso em residência decorrem apenas de “atitude suspeita”, de denúncias anônimas ou de impressões subjetivas, aqui há substrato robusto, minuciosamente descrito valorado, apto a demonstrar a presença de fundada suspeita.”

Na espécie, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a entrada dos policiais na residência da paciente apresentou fundamentação idônea, pois “o ingresso no domicílio não se apoiou, como alega a defesa, em suspeita abstrata decorrente da mera localização em área de risco, mas em fundadas razões objetivamente demonstradas, construídas a partir de prévio monitoramento, observação direta de transações de drogas, identificação dos autores, apreensão de entorpecente e dinheiro com o ora recorrente, bem como a fuga imediata dos envolvidos para o interior do apartamento utilizado como ponto de apoio”, motivo pelo qual não diviso qualquer ilegalidade a ser sanada. 

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 - grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente